Tribunal: STF
Processo: HC 154454
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL NA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. Do voto condutor do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que deu provimento ao recurso em sentido estrito para receber a denúncia, não consta a afirmação de que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço”. Correção de erro material na ementa, sem modificação do resultado do julgamento. 



    2. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.